Tribunal: TJDFT
Processo: 0739835-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. PERDA DO OBJETO. MÉRITO. LEVANTAMENTO DE QUOTA DA INVENTARIANTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO NÃO APRECIADO. OMISÃO. CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a omissão da decisão recorrida quanto ao pedido de levantamento de valores pertencentes à quota da inventariante para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que, após a interposição do Agravo de Instrumento, o Juízo de origem reconsiderou a decisão recorrida, houve a perda parcial do objeto do presente recurso.
4. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência.
5. A parte agravante formulou nos autos pedido de levantamento de valores pertencentes à quota da inventariante para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, que não foi analisado pelo Juízo de origem.
6. A omissão, no presente caso, redundaria em ausência de prestação jurisdicional, o que não pode ser admitido. Sendo assim, o pedido deveria ter sido analisado pelo Juízo a quo, para que a parte possa ter acesso à instância recursal sem que a matéria caracterize inovação recursal ou supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar suscitada de ofício. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1938222 de relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho de Assis na 4a Turma Cível.